Tribunal: TJMT
Processo: 1007050-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
RAI no 1007050-82.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Itacir Bonfanti contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de dar coisa incerta c/c indenização por danos materiais ajuizada em face de Safras Armazéns Gerais Ltda., em que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na obrigação da requerida efetuar a entrega de 1.675,05 (um mil seiscentos e setenta e cinco virgula zero cinco) sacas de soja de 60kg cada.
O agravante alega que a quantia de R$1.958.804,89 (um milhão novecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) refere-se ao valor da soja especificado nas notas fiscais de saída, e que, ao contrário do que salientado pelo juízo a quo, não refere-se à quantidade de saída produto em quilogramas.
Aduz que o romaneio emitido pela agravada atesta o depósito da quantia líquida de 1.869.338 (um milhão oitocentos e sessenta e nove mil trezentos e trinta e oito) quilogramas de soja no armazém, ao passo que as notas fiscais de saída demonstram que somente foi retirado 1.770.973 (um milhão setecentos e setenta mil novecentos e setenta e três) quilogramas de grãos de soja, remanescendo, portanto, a quantia de 98.365 (noventa e oito mil trezentos e sessenta e cinco) quilogramas do produto, o que representa 1.639,41 (um mil seiscentos e trinta e nove vírgula quarenta e um) sacas de soja de 60kg cada.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isto porque, em que pese o descompasso entre a quantidade de soja relacionada nas notas ficais de saída (1.770.973kg) e aquela constante dos romaneios (1.869.338kg), fato que, em tese, corrobora o propalado saldo remanescente de 98.365kg de soja em favor do agravante, o ponto medular das razões recursais para sustentar o perigo de dano restringe-se à alegação genérica de que, caso “tenha que esperar todo o curso da ação principal para ter o seu bem reavido, há grandes chances do produto ser totalmente alienado a terceiros, frustrando assim a ação”.
In casu, além de se tratar de entrega de coisa incerta, e, portanto, sem perigo de perecimento do objeto perseguido, não há notícia de que a empresa agravada esteja passando por dificuldades financeiras, desonrando eventuais compromissos, ou dilapidando seu patrimônio, razão pela qual tenho, ainda, por crucial a oitiva da parte contrária para a elucidação dos fatos.
Logo, não há nenhuma situação concreta que demonstre a imprescindibilidade da concessão do pretendido efeito ativo, o que, por si só, torna imperioso o indeferimento do pleito inaugural.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator